Tribunal: TJMT
Processo: 1003544-04.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003544-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO MANOEL DA FONSECA JUNIOR - CPF: 293.076.271-34 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–INSURGÊNCIA DO BANCO APENAS QUANTO À LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Se a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pelo Autor, é óbvio que o consumidor tomou ciência de todos os termos contratados.

Relativamente aos juros remuneratórios contratados, não há o que ser limitado. No caso, é possível extrair das faturas que o custo efetivo total da operação de saque na ordem de 4,80% ao mês e 76,90% ao ano e do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil conta que, ao contrário do afirmado pelo Julgador singular, a taxa média mensal praticada no mercado à época da celebração do contrato (17/12/2018), era de 4,80% a.m. e 76,90% a.a. – Pessoa Física – Cartão de Crédito.

Ausente a abusividade contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a validade do contrato impugnado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1003544-04.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ANTONIO MANOEL DA FONSECA JUNIOR
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 1,84% ao mês, sem capitalização.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a validade do contrato celebrado, visto que o Apelado utilizou o cartão de crédito para saques e consumo pessoal e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor.

Narrou que o Apelado possuía total conhecimento das taxas de juros e encargos do cartão de crédito, assim, não há falar em abusividade.

Aduziu que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, não havendo, portanto, razão para retirada da capitalização.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Afirmou que não é cabível a restituição dos valores descontados, posto que há relação jurídica entre as partes.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões ID. 143163684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ANTONIO MANOEL DA FONSECA JUNIOR
ajuizou a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO BMG S/A
,

alegando que contratou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento; todavia, o saldo devedor nunca encerrou, deixando-a em verdadeira escravidão financeira.

Asseverou que, após realizar uma reclamação no Procon-MT, foi informado que a relação contratual tratava-se de contratação de cartão de crédito e que havia saldo devedor de R$ 13.073,58 (treze mil e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos).

Diante isso, pugnou pela conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como, a revisão dos juros aplicados por serem abusivos, devendo ser aplicada a taxa de 1,84% ao mês, sem a aplicação dos juros capitalizados.

Requereu, ainda, restituição dos valores descontados indevidamente em dobro nos termos do art. 42 do CDC, bem como a condenação do Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ante a ausência de informações claras e cobrança eterna de cartão de crédito.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu que o Consumidor tinha total conhecimento das transações bancárias e dos descontos. Discorreu sobre a contratação do cartão de crédito e sobre as diferenças dos cartões de crédito e empréstimo consignado.

Informou que foi contratado o serviço de cartão de crédito em 06/08/2009 com a documentação pessoal do Apelado e ali foram descritas características do referido cartão, inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem.

Sustentou, ainda, que o Recorrido realizou 09 (nove) saques nos montantes disponibilizados na forma de TED em sua conta corrente além de efetuar compras com o cartão de crédito. Destacou, ainda, sobre a impossibilidade de alteração da modalidade contratada e sobre a validade da taxa de juros.

Encerrada a instrução processual, o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 1,84% ao mês, sem capitalização, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

O Banco Apelante se insurgiu quanto à limitação dos juros remuneratórios, o que lhe assiste razão, eis que o percentual deve corresponder exatamente àquele contratado pelo Apelado no momento em que aderiu ao cartão de crédito, razão porque reformo a sentença neste capítulo para manter a taxa dos juros cobrada pelo Banco Apelante.

No caso ora sob exame, as faturas estabelecem custo efetivo total da operação de saque na ordem de 4,80% ao mês e 76,90% ao ano (ID. 143163667).

Na sentença, o Juiz
a quo
concluiu pelo recálculo da dívida, aplicando a taxa média de juros para o mercado de empréstimo pessoal consignado na época da contratação, com o que não se pode concordar, já que, insisto, o empréstimo em análise não é o consignado com taxas mais brandas, e sim saque de limite de cartão de crédito, cujos juros remuneratórios são mais agressivos, já que corresponde ao uso do limite do cartão de crédito.

Inobstante isso, no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil conta que, ao contrário do afirmado pelo Julgador singular, a taxa média mensal praticada no mercado à época da celebração do contrato (17/12/2018), era de 4,80% a.m. e 76,90% a.a. – Pessoa Física – Cartão de Crédito (Disponível em
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
).

Assim, não há abusividade, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada, inclusive com a
capitalização mensal
, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A., reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado em sua peça inaugural.

De conseguinte, invertendo o ônus da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido no grau recursal, com as benesses do art. 98, § 3.º, da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022